Tribunal: TJBA
Processo: 0333218-74.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333218-74.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M. E. N. G. REPRESENTADA POR ROSANE CLAUDIA PARAGUAÇU NUNES e outros (2)

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela CASSI em face de acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso adesivo da autora, majorando indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais decorrente de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico em menor de 4 anos portadora de tumor no ovário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 12, V, da Lei 9.656/98, do art. 186 do Código Civil e da Resolução CONSU nº 13, relacionados à distinção entre atendimento ambulatorial de urgência e internação hospitalar durante período de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da carência em situações de urgência/emergência, aplicando expressamente o art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98 e as Súmulas 302 e 597 do STJ, consolidando que é abusiva a cláusula que limita cobertura em situações de urgência/emergência.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio, conforme Tema 339 de repercussão geral do STF, sendo desnecessária análise pormenorizada de resoluções infralegais que contrariem lei e jurisprudência consolidada.

5. A caracterização do ato ilícito foi devidamente fundamentada na violação aos dispositivos legais, precedentes obrigatórios e princípios constitucionais, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de negativa indevida em situação de urgência.

6. Os embargos visam rediscussão do mérito com nova valoração probatória, o que é inviável pela via dos embargos declaratórios, destinados apenas a integrar decisão quando presentes hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0333218-74.2013.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, sendo embargante
CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e embargada
M. E. N. G. REPRESENTADA POR ROSANE CLAUDIA PARAGUAÇU NUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça